Tribunal: STF
Processo: ARE 828653
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Pressupostos de admissibilidade de recursos de cortes diversas. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. A jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente fundamentada.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.